Tribunal: TJSP
Processo: 2069108-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – HONORÁRIOS DO PERITO – Interposição contra decisão que atribuiu ao réu a responsabilidade de arcar com o pagamento dos honorários do perito nomeado pelo Juízo para realização de perícia grafotécnica – Considerando que a produção da prova pericial foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – HONORÁRIOS DO PERITO – Interposição contra decisão que atribuiu ao réu a responsabilidade de arcar com o pagamento dos honorários do perito nomeado pelo Juízo para realização de perícia grafotécnica – Considerando que a produção da prova pericial foi requerida pelo autor, a ele compete a antecipação do pagamento da remuneração do perito, a teor dos artigos 82 e 95, ambos do novo Código de Processo Civil – Regras de distribuição do ônus da prova não se aplicam ao custeio da perícia – Precedentes do STJ e TJ-SP – O réu sofrerá as consequências processuais decorrentes de eventual ausência de perícia, levando em consideração as regras de ônus da prova previstas no art. 429 do Código de Processo Civil – Despesa que deve ser custeada pelo Fundo de Assistência Judiciária, em consonância com a Deliberação no 92, de 29 de agosto de 2008 da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça – Art. 95, § 3o, I, do novo CPC – Decisão reformada – Recurso provido.